Tribunal: TJES
Processo: 5007730-91.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007730-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: JACSON BARCELOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007730-91.2024.8.08.0048.

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

RECORRIDO:
JACSON BARCELOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTA DE ÁGUA. REVISÃO DO VALOR DA FATURA. A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por TEREZA SOUZA CANTAO FERREIRA em face de

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Em síntese, narra a parte autora que nos meses de Agosto, Setembro e Novembro de 2023 recebeu faturas nos valores respectivos de R$1.727,57, R$2.460,53 e R$2.131,14, contudo, afirma que o imóvel está desocupado há aproximadamente dois anos, não havendo razão para a cobrança dos valores exorbitantes, com registro de que a requerida reparou o cavalete do hidrômetro do autos em Setembro/2023 e que houve faturamento normal em Outubro/2023.

Narra ainda que compareceu ao PROCON buscando uma solução, oportunidade em que a requerida deferiu parcialmente a solicitação de revisão das faturas ora citadas, sendo concedido um desconto apenas nas faturas de Agosto e Setembro de 2023, retificando o valor de ambas para R$369,73, porém o autor discorda dos valores, vez que não utiliza os serviços de água da requerida no imóvel e não praticou nenhuma irregularidade, razão pela qual pretende a revisão das faturas dos meses acima mencionados e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de OBRIGAR a requerida a revisar e reemitir as faturas com vencimento de Agosto, Setembro e Novembro de 2023, cujos valores deverão ser apurados com base na média das 12 últimas faturas dos meses impugnados (com vencimentos de Agosto de 2022 a Julho de 2023), conforme definido na fundamentação, tudo no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação desta sentença, confirmando neste ato a tutela deferida ao id. 39832536, sob pena inexigibilidade do débito (após a revisão das faturas a ré deverá conceder ao autor prazo de quinze dias corridos para pagamento).

Irresignada com a sentença de ID nº8827724, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, incompetência do juizado especial, uma vez que a lide necessita de perícia. No mérito alega violação do princípio da motivação das decisões, assim como aduz impossibilidade de averiguar a parte interna do imóvel. Por fim, impugna os danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Portanto, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De fato, a recorrente tem razão quanto à excessividade do ônus da prova de atestar que não há vazamentos internos na residência da autora. No entanto, quando a parte recorrente compareceu no imóvel para vistoria, não havia ninguém, uma vez que o imóvel estava desocupado. Ocorre que, a parte recorrida, informa que sequer foi notificada, logo, tal vistoria aconteceu de forma unilateral, impossibilitando a comprovação do dano interno.

Além disso, observa-se que o juízo singular reconheceu a existência do débito. No entanto, entendeu que o cálculo realizado pela recorrente não está de acordo com as médias presentes nos documentos anexos (ID nº 8827708). Tal fato decorre da política administrativa da concessionária, que autoriza a realização de novos cálculos quando há vazamento interno e o consumidor providencia a busca e a reparação dele.

Por conseguinte, tendo em vista os valores presentes no histórico de consumo e de que o recorrido procedeu com o disposto na Carta de Serviço ao Cidadão, entendo que a decisão do juízo singular está correta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)